Tribunal: TJSP
Processo: 1017000-09.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017000-09.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
FUNSERV FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA, é embargada SONIA BENEDITA
GAROLA DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017000-09.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 19306
2
VOTO No 19306 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017000-09.2018.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA
EMBARGANTE: FUNDSERV
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE
SOCIAL
DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
SOROCABA
EMBARGADA: SONIA BENEDITA GAROLA DE ASSIS
WF
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS, COM
OBSERVAÇÃO.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela
FUNDSERV Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos
Municipais de Sorocaba ao v. acórdão de fls. 381/387, pelo qual a Turma
Julgadora deu provimento à apelação interposta por Sonia Benedita Garola
de Assis para anular a r. sentença de improcedência da ação movida pela
embargada visando a obter o reconhecimento do direito à aposentadoria
especial, como resultado da constatação de que ocorreu cerceamento de
defesa no julgamento da demanda em primeira instância, e concluiu por
estar prejudicada a apelação da embargante.
Sustenta a embargante que o aresto padece de
omissão sobre o Tema no 350 do E. STF, pugnando pela sua aplicação, do
que decorreria a atribuição de efeitos infringentes aos embargos e a
modificação do julgamento da apelação em seu conteúdo substancial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017000-09.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 19306
3
A embargada respondeu aos embargos, em
atenção ao art. 1.023, § 2o, do CPC (fls. 9/11 do incidente).
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
Não há que se falar em omissão a respeito do
Tema no 350 do E. STF, simplesmente porque este Colegiado, ao
promover o julgamento das apelações interpostas contra a r. sentença, não
se pronunciou quanto ao mérito da pretensão da autora exatamente por
reconhecer que o juízo a quo incorreu em cerceamento de defesa,
vindo a anular o decisum por esse motivo e determinando a remessa
dos autos à origem para que a instrução processual seja retomada,
atendendo-se o pedido da demandante de produção de prova pericial,
que se revelou necessária para averiguar a situação do local de trabalho e a
suposta insalubridade da atividade desempenhada pela demandante como
Auxiliar de Enfermagem do quadro de pessoal da embargante.
Nesse contexto, é inviável a insistência da
embargante em querer discutir suposta imprescindibilidade de prévio
indeferimento do requerimento administrativo, mormente no estrito âmbito
dos embargos declaratórios.
Destarte, a fundamentação do julgado impugnado
é muito clara, coerente e atenta aos detalhes relevantes.
Perceptível que a insurgência da embargante não
se volta contra o aspecto formal do acórdão, mas contra o seu conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017000-09.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 19306
4
substancial.
O pleito da embargante é provocar rediscussão de
aspecto já superado no julgamento das apelações, propósito infringente que
é inadmissível na via eleita.
Os embargos de declaração são cabíveis quando
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O v. acórdão ora embargado, contudo, não se
ressente de quaisquer desses vícios, ostentando adequada e suficiente
fundamentação do deslinde do conflito.
O embargante pode discordar da motivação
expendida. Entretanto, ela não pode ser tachada de omissa, a merecer
correção via embargos de declaração.
Os embargos de declaração não se prestam para
rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente.
A
elasticidade
conferida
aos
embargos,
excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade (RTJ 89/548, RTJ 94/1167, RTJ 103/1210 e RTJ 114/351).
E não se justifica o manejo dos embargos
declaratórios para discutir a correção do provimento judicial, sob pena de
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Como visto, a Turma Julgadora valorou os
elementos amealhados e, ao final, aplicou o direito, na espécie, sem
qualquer afronta à legislação posta.
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e 356
do STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017000-09.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 19306
5
qualquer “obrigação de citação de fundamento legal, quando a própria lei
satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no caso, examinou
a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução condizente com o
discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no 232.217.5/8-01, Rel. Des.
Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim
se manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama que
o preceito constitucional invocado pelo recorrente
tenha sido explicitamente referido pelo acórdão,
mas,
sim,
que
este
tenha
versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que
nele se contenha” (RTJ 152/243).
O prequestionamento tem lugar somente quando
a decisão embargada padeça dos vícios apontados pelo embargante.
Esse entendimento é esposado na jurisprudência
do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese do erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017000-09.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 19306
6
(EDcl
em
REsp
13.843-0/SP,
Rel.
Min.
Demócrito Reinaldo).
Saliente-se que não é necessária à menção de
dispositivos legais para efeito de prequestionamento, bastando que a
questão tenha sido apreciada pelo órgão julgador para ensejar o manejo de
recursos extremos, consoante a Súmula no 211 do Superior Tribunal de
Justiça e a Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
O propósito de interposição de recursos junto aos
Tribunais Superiores deve ser enfrentado por um viés restritivo.
A
viabilidade
procedimental
de
recurso
extraordinário (artigo 102, III, CF) ou especial (artigo 105, III, letras “a”,
“b” e “c”, da CF) somente comporta reconhecimento quando a disposição
legal ou constitucional que se alega descumprida compuser a estrutura
nuclear do julgado, não representando mero reforço ou adendo à
argumentação.
Enfim, não há qualquer falha formal na decisão,
nada autorizando o acolhimento dos presentes embargos.
Resta mantida a anulação da r. sentença, bem
como a determinação de remessa dos autos à origem para a retomada da
instrução processual com admissão da produção de prova pericial.
Assevere-se que embargos protelatórios podem
ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017000-09.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 19306
7
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos, com
observação.

ISABEL COGAN
Relatora